Tribunal: CARF
Processo: 37216.000893/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37216.000893/2007-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.516 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INFOGLOBO COMUNICAÇÕES S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/01/2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
A ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados em confronto
impede a demonstração da alegada divergência, o que inviabiliza o
conhecimento do Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
697/702) em face do V, Acórdão de no 2402-003.139 (e-fls. 812/835) da Colenda 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 16 de outubro de 2012 o recurso
voluntário do contribuinte relacionado ao lançamento da NFLD 37.025.792-8 de contribuições
devidas à Seguridade Social, destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37216.000893/2007-52
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 37216.000893/2007-52

grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT) das competências 06/2002 a 07/2003 e 07/2005 a 01/2006.
02 – De acordo com o relatório fiscal para fins de cálculo da contribuição a
contribuinte deveria estar enquadrado no código CNAE 22.11-0, correspondente a sua atividade
preponderante, para a qual é atribuído o grau de risco médio e a alíquota de 2%, contudo, o
contribuinte se enquadrou no grau de risco leve e depositou em juízo (Ação Ordinária n°
2002.51.01.008401-6 perante a 20a VFRJ) a contribuição relativa a alíquota de 1%, sendo que o
referido lançamento abrange o lançamento da diferença de 1% que foi contestada em juízo e
objeto de depósito judicial.
03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/01/2006
DEPÓSITO
DO
MONTANTE
INTEGRAL
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO LANÇAMENTO POSSÍVEL
O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito e deve ser
observado competência a competência. A ocorrência de depósito a menor
numa única competência descaracteriza a integralidade apenas nesta
competência e não nas demais em que o depósito judicial foi feito na
integralidade e na data do vencimento do tributo.
Embora o depósito o montante integral impeça a cobrança do crédito
tributário não é óbice à sua constituição pelo lançamento.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO. INOCORRÊNCIA DE MORA.
O depósito judicial descaracteriza a inadimplência, não sendo devidos os
acréscimos decorrentes da mora a partir da sua efetivação, observados os
valores depositados/devidos e as datas dos depósitos/vencimentos das
contribuições.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exclusão dos valores correspondentes aos
juros e multa lançados em todas as competências, com exceção de 12/2005.
Vencidos os conselheiros Walter Murilo Melo de Andrade, Jhonatan Ribeiro
da Silva e Nereu Miguel Ribeiro Domingues que também excluíam os juros e
a multa correspondentes ao mês de 12/2005.”

04 – De acordo com o despacho de admissibilidade o recurso foi apresentado
dentro do prazo legal sendo que a Fazenda Nacional suscita a seguinte matéria para rediscussão:
possibilidade da aplicação da multa de ofício e juros moratórios sobre a totalidade do
débito não suspenso por depósito integral.
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 37216.000893/2007-52

05 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
despacho de 17/03/2014 (e- fls. 705/707) sendo em síntese essas as razões recursais:
a) indicação dos paradigmas AC 203-12.362 e AC CSRF/01-05.148;
b) a decisão recorrida contraria os termos dos arts. 141 e 151, II e art. 63
da Lei 9.430/96 uma vez que somente com o depósito integral do crédito
tributário haveria a suspensão de sua exigibilidade e com isso não haveria
a necessidade de incidência de multa e juros;
c) houve o reconhecimento por parte da decisão recorrida que apenas a
competência 12/2005 não teria a ocorrido a totalidade do depósito e
portanto, deveria ser aplicado multa e juros sobre a totalidade do crédito
constituído nos autos.

06 – Por sua vez o contribuinte foi intimado em 05/07/2016 (fls. 773) do Acórdão
do Recurso Voluntário, a apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, apresentando contrarrazões, de acordo com e-fls. 777/799 em 18/07/2016, que, em
síntese, o contribuinte pede para ser desprovido o apelo Fazendário, alegando que:
a) não deve ser conhecida a divergência na interpretação da legislação
tributária uma vez que tanto o acórdão recorrido e as decisões
paradigmáticas entendem que necessário o depósito integral para
suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
b) no mérito alega que deve ser negado provimento ao recurso fazendário
na medida em que se tratando de contribuições previdenciárias, cujo,
aspecto temporal do fato gerador é mensal, deve-se verificar a suficiência
dos depósitos judiciais em cada um dos meses autuados e não sobre a
totalidade do lançamento da NFLD;

07 – O contribuinte apresentou memoriais devidamente arquivadas na pasta
eletrônica dessa E Turma no qual, além de reiterar os termos das contrarrazões indica que houve
a perda de objeto do recurso da Fazenda Nacional em vista do recolhimento do débito. Esse o
relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 37216.000893/2007-52

08 – De início antes da análise quanto ao conhecimento do recurso da Fazenda
Nacional, faço a análise da informação contida em memoriais pelo contribuinte quanto a perda
superveniente do objeto da presente demanda.
09 - Entendo, que mesmo após a análise dos documentos contidos em relatório
fiscal de e-fls. 1275/1276 e as informações contidas na petição de e-fls. 1.375/1.378 dirigida à
autoridade preparadora para obtenção de certidão e o documento de e-fls. 1.478 do dataprev
indicando a NFLD como “zerada”, entendo que não houve a perda do objeto.
10 – Mesmo diante de tais informações entendo que existe necessidade de análise
do recurso especial uma vez que o objeto recursal é obter a aplicação da multa de ofício e juros
moratórios sobre a totalidade do valor objeto do lançamento, e não apenas sobre a parcela não
depositada, por isso entendo pela existência de interesse recursal da Fazenda Nacional.
11 – Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, ele é
tempestivo, contudo entendo que quanto ao conhecimento necessário o debate.

Paradigma Ac. no 203-12.362 de 15/08/2007
12 – Quanto a esse paradigma, entendo que não se presta para demonstrar a
divergência ao caso uma vez que os fatos relatados nessa decisão são distintos do presente.
Nesse acórdão utilizado como paradigma verifica-se que o tributo devido (CPMF) foi depositado
após o vencimento sem a incidência de multa de mora:
“Nesse sentido irretocável a decisão da DRJ, cujos fundamentos não foram
enfrentados no presente Recurso Voluntário, razão pela qual peço vênia para
transcrevê-los e adotá-los integralmente no presente voto, verbis:
‘Tampouco assiste razão à Impugnante ao asseverar que os depósitos
judiciais efetuados no caso sob exame teriam o condão de afastar a exigência
da multa de oficio, como restará demonstrado.
Conforme relatado, para eximir-se do pagamento da CPMF, a contribuinte
impetrou Mandado de Segurança, Processo n° 1997.0603499-4, no qual
obteve liminar, posteriormente cassada. A sentença de mérito que julgou
improcedente o pedido e denegou a segurança pleiteada foi publicada no
Diário Oficial em 30/01/01, de acordo com as informações constantes no sítio
do Tribunal Regional Federal da 3° Região, fls. 232/234. As demais
informações obtidas no sitio do 7RF constam às fls. 235/240.
(...) omissis
Pois bem, conforme informado pelo auditor fiscal, a Impugnante efetuou
depósitos judiciais relativos aos valores devidos apenas em 18/09/02 -
coincidentemente, sete dias antes de ser-lhe cientificado o inicio da ação
fiscal, diga-se. E tais depósitos, realizados após o vencimento, foram
efetuados sem a inclusão da correspondente multa- de mora, como permite
concluir o demonstrativo apresentado pela própria contribuinte às
fls.178/180. Portanto, tais depósitos não correspondem ao montante integral
exigido pela lei.
Assim, tendo em vista que somente o depósito do montante integral suspende
a exigibilidade do crédito tributário, conforme expressamente determina o
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 37216.000893/2007-52

inciso II, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, cabível a exigência da
multa de ofício.’
Assim, também rejeito o presente argumento, já que não houve o depósito
integral do crédito devido." (Grifei)

13 – Veja que ao final o paradigma reconhece a ausência de depósito integral do
crédito, e portanto, não se trata da mesma situação ocorrida no presente caso.
14 - No caso sub examine houve insuficiência de depósito, ou seja, a menor, e
apenas de uma competência que é a de 12/2005, vejamos o que diz o acórdão recorrido a esse
respeito:
“No caso em tela, não se pode dizer que houve o depósito do montante integral
em todas as competências.
Quanto à competência 12/2005, a recorrente ao perceber que recolhera a
maior na competência 13/2005, cujo vencimento é 20/12/2005, anterior ao
vencimento da competência 12/2005, promoveu, por conta própria e sem
qualquer amparo legal, uma compensação de valores, efetuando o depósito da
competência 12/2005 a menor.
O procedimento utilizado pela recorrente foi irregular, uma vez que a
constatação de depósito a maior possibilitaria ao contribuinte o levantamento
da diferença.
(...) omissis
De acordo com o entendimento da decisão recorrida a existência de diferença
em uma única competência seja suficiente para descaracterizar a integralidade
do depósito em todo o período.
A meu ver, o entendimento está equivocado. A contribuição previdenciária é
tributo apurado e recolhido mensalmente e a recorrente efetuou a apuração do
montante devido nas competências e efetuou o depósito judicial no dia do
vencimento.
Portanto, à exceção da competência 12/2005, o crédito tributário nas demais
competências está com a exigibilidade suspensa em face do depósito do
montante integral.”

15 – Outrossim, o contribuinte em contrarrazões indica que tal Acórdão
paradigma foi reformado pela 3a Turma da CSRF em 21/01/2014 no Ac. 9303-002.749 Rel.
Cons. Henrique Pinheiro Torres, que entendeu de que a exigência de multa e juros de mora seria
cabível somente sobre as parcelas de diferenças não depositadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/05/1997 a 27/12/1997
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 37216.000893/2007-52

DECADÊNCIA. TRIBUTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
No julgamento do REsp 973.733/SC, sob o regime do art. 543-C do CPC, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a contagem do prazo qüinqüenal de
que a Fazenda Pública dispõe para a constituição de crédito tributário sujeito
a lançamento por homologação, nos casos em que não houve antecipação de
pagamento, deve ser efetuada nos termos do art. 173, do CTN; assim, em face
do disposto no art. 62-A do RICARF, adota-se aquela decisão, afastando a
suscitada decadência.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LANÇAMENTO DE
OFICIO. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício de crédito tributário, objeto de discussão judicial,
dispensa-se a exigência dos juros de mora e da multa de ofício sobre os valores
depositados, mantendo-se a exigência apenas sobre as parcelas diferenças não
depositadas.
Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte.

16 - Portanto, verifico tratar-se de casos em que não há a devida similitude fática e
portanto não é possível conhecer do apelo especial sob esse paradigma.

Paradigma Ac. CSRF 01-05.148
17 – Outrossim, em relação ao segundo paradigma o Ac. CSRF 01-05.148 a
recorrida apresenta alegação de que não pode ser conhecido uma vez tratar-se de IRPJ e
relacionado a apenas a exigência de uma competência, enquanto no caso concreto são diversas
competências e que a jurisprudência da CSRF é no sentido de que acórdãos que tratam de
contextos fáticos diversos do tratado no acórdão recorrido não se prestam como paradigma para
demonstrar a divergência da interpretação da legislação tributária.
18 – Quanto a esse paradigma, essa C. Turma já teve oportunidade de análise pelo
seu não conhecimento através do Ac. 9202-005.109 de 14/12/2016 Rela a I. Conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo, que adoto como razões de decidir quanto a matéria de conhecimento o
seu voto, com grifos do original, verbis:
“Paradigma - Acórdão CSRF 01-05.148
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte pede o não conhecimento do
Recurso Especial trazendo, dentre outras alegações, o argumento no sentido de
que recorrido e paradigma foram proferidos à luz de legislações diversas, no
que tange ao depósito judicial.
Reiterando-se as especificidades da situação verificada no acórdão recorrido
que não se fazem presentes no acórdão paradigma o voto condutor do acórdão
recorrido registra importante fundamento para o provimento parcial do
Recurso Voluntário. Confira-se:
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 37216.000893/2007-52

‘Nesse aspecto, é importante ressaltar que a realização do depósito do
montante integral descaracteriza a ocorrência de mora, portanto, seria
indevida a cobrança dos encargos moratórios, multa e juros, sobretudo se
considerarmos que, a partir da edição da Lei n° 9.703/1998, as quantias
depositadas judicialmente são repassadas para a conta única do tesouro
nacional, o que se consubstancia em verdadeiro pagamento.
Visando demonstrar a alegada divergência, a Fazenda Nacional colaciona a
ementa do paradigma, conforme a seguir:
‘SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE — MULTA E JUROS O depósito
parcial do crédito tributário não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e enseja a exigência de multa punitiva e juros de mora por meio de
lançamento de ofício da Fazenda Pública.
Recurso negado.’
Compulsando-se o inteiro teor desse paradigma, constata-se que se trata do
processo no 13886.000655/9537, portanto formalizado em 1995, muito antes da
vigência da Lei no 9.703, de 1998, que orientou o acórdão recorrido. Com
efeito, o relatório esclarece tratar-se de fatos geradores do ano-base de 1994.
Confira-se:
‘Trata-se de processo de exigência de Imposto sobre a Renda (IRPJ) ano-base
1994 em razão de omissão de receita referente à variação IPC/BTNF
realizada em 1989. A recorrente interpôs Mandado de Segurança com a
finalidade de não ser compelida ao refazimento dos ajustes fiscais em
questão. A liminar não foi concedida, razão pela qual a interessada efetuou o
depósito judicial para fins de suspender a exigência do crédito objeto do
litígio. O Auto de Infração foi lavrado para prevenir a decadência com a
imposição de multa de oficio e juros de mora.’
Assim, além de não restar demonstrado que o paradigma tratou de situação
semelhante à do recorrido, com todas as suas nuances já relatadas quando da
análise do primeiro paradigma, esse julgado diz respeito a depósito que ainda
ficava à disposição do Juízo, enquanto que, no caso do recorrido, o depósito já
foi feito na conta do Tesouro Nacional, o que para o Relator constituiu
verdadeiro pagamento.
Registre-se, por oportuno, que os dois paradigmas indicados pela Fazenda
Nacional tratam de situações em que a multa de ofício e os juros de mora foram
exigidos no Auto de Infração exatamente pela insuficiência do depósito judicial.
Já no caso do acórdão recorrido, tal motivação sequer foi aventada, sendo essa
questão trazida pelo próprio Contribuinte, em sede de Recurso Voluntário,
para se contrapor à motivação da autuação e decisão de Primeira Instância,
que fora a inaplicabilidade do art. 63, da Lei no 9.430, de 1996, às
Contribuições Previdenciárias.
Diante do exposto, esse segundo paradigma também não logra demonstrar a
alegada divergência, razão pela qual não conheço do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.”

Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 37216.000893/2007-52

19 – No caso concreto o acórdão recorrido usa como razões de decidir o seguinte:
“A recorrente questiona a incidência de encargos uma vez que as contribuições
haviam sido depositadas judicialmente. Além disso, rebate a alegação contida
na decisão recorrida de que como a competência para conversão em renda
seria do juiz, a autoridade administrativa não poderia supor que o depósito
seria convertido em renda ainda que a Fazenda Nacional obtivesse sentença
favorável.
Assiste razão à recorrente.
O depósito judicial do seu montante integral, nos termos do artigo 151, II do
CTN, é uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e,
como consequência, descaracteriza-se a mora e afasta-se a incidência dos
acréscimos legais sobre o crédito tributário depositado.
Portanto, indevida a cobrança dos encargos moratórios, multa e juros,
sobretudo se considerarmos que a partir da edição da Lei no 9.703/1998, as
quantias depositadas judicialmente são repassadas para a conta única do
tesouro nacional, o que se consubstancia em verdadeiro pagamento.” Grifei

20 – Portanto, vemos acima que o apelo especial não comporta conhecimento pelo
paradigma AC CSRF 01-05.148 uma vez que o acórdão recorrido trata de situação em que se
aplica a Lei 9.703/98, como bem retratado na análise do Ac. 9202-005.109 em que afastou tal
paradigma em situação similar ao do presente caso.
Conclusão
21 – Portanto, pelo exposto, não conheço do recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital